Tribunal: STF
Processo: ARE 1410327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANTT. MULTA. FISCALIZAÇÃO. 



    É correta a sentença que rejeita o pleito da embargante de anulação de vinte e um autos de infração lavrados pela ANTT quando não se desfaz a sua presunção de solidez. Presunção de legitimidade não ilidida. É inviável pretender fazer do Judiciário mera instância de recurso da apreciação administrativa. Multa compatível com a gravidade e a censurabilidade da infração. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, a inicial não é apta, no particular, a sinalizar qualquer ilegalidade. Ao impugnar as multas aplicadas referentes aos 21 (vinte e um) processos administrativos, a embargante trata a matéria de forma superficial, como que a dizer: vá à documentação, procure a autuação, a cláusula supostamente infringida, coteje tudo você mesmo, etc. Se a parte pretende questionar uma, duas, ou mil autuações específicas, deve narrar o fundamento claro e autônomo para afastá-las, em cada caso. Deve narrar qual a decisão administrativa de cada caso e combatê-la, especificamente. E, em cada um relacionar os pontos que fundamentam suas pretensões na inicial. Assim, deve-se relacionar não só cada multa à suposta infração, mas também demonstrar e comprovar tal alegação de forma específica. Do contrário, existe inépcia da alegação, por ofensa aos artigos 319, 322, 330, I, § 1º,todos do CPC.



    Não obstante, o Juízo de 1º grau intimou ambas as partes para indicar “ o evento, a folha e o nome do arquivo que comprovam o alegado, cada parte sob sua ótica, art. 373 do CPC.” (evento 17), oportunizando à embargante, na verdade, uma emenda à inicial e ampla dilação probatória.



    Assim, a documentação carreada aos autos comprova que inexistem vícios capazes de fulminar alegalidade da autuação operada pela ANTT. Compete à autarquia a fiscalização de todo o transporte ferroviário e rodoviário de passageiros e cargas ao longo do Sistema Nacional de Viação, conforme Lei nº 10.233/2001 que criou a ANTT e previu que:



    (...)



    Vê-se que é a própria lei que estabelece o poder de polícia da ANTT sobre o setor de transporte terrestres, e o poder da autarquia de editar as normas pertinentes, promover as medidas fiscalizadoras no âmbito administrativo e aplicar as penalidades pelas infrações cometidas. A própria lei, também, prevê a multa.



    Trata-se de algo comum no campo das agências reguladoras: não se pode engessar a atividade técnica com a morosidade legislativa. Por isso, o próprio legislador delega poderes, limitando e prevendo diretamente as espécies de sanção. Assim, a regulação através de resolução é viável, e não extrapola a legalidade,desde que se atenha aos limites secundários para tal espécie normativa.



    Autorizada pela lei, que prevê a multa diante da infração mencionada genericamente, a especificação advém dos atos normativos, como em qualquer agência reguladora.



    Diante da redação do art. 22 da Lei n.º 10.233/2001, cabe à norma regulamentar definir as condutas e as sanções aplicáveis ao caso concreto. Daí é correta a aplicação, na hipótese, das Resoluções ANTT nº 233/2003e n.º 3.075/2009. Ou seja, a atuação da autarquia se deu nos limites de suas atribuições legais, não configurando abuso, excesso ou desvio de poder.



    Assim, as Resoluções ANTT nº 233/2003 e n.º 3.075/2009 não extrapolam os limites da Lei n.º 10.233/2001, que, inclusive, prevê a expedição de atos administrativos a fim de regulamentá-la. Não se pode é confundir reserva absoluta de lei formal (que existe, por exemplo, para criar tipos penais ou aumentar tributos em geral), com o princípio da legalidade, que em nenhum país do mundo, jamais, prescindiu de campo para a atuação de agência reguladoras.



    No mais, como dito, o exame do feito não sinaliza qualquer ilegalidade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente